Tribunal: STF
Processo: HC 203732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bozidar Kapetanovic, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 670.146/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 4/9/2017, no bojo da denominada "Operação Brabo", e condenado à pena de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e 2º, c/c o § 4º, incisos IV e V da Lei nº 12.850/13. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo para o exame das apelações interpostas, não havendo previsão para a julgamento, tendo a demora caracterizado constrangimento ilegal relativamente à prisão preventiva.
    Afirmam inobservado o disposto no art. 316, § único do CPP, quanto a necessidade de reavaliação periódica da prisão cautelar
    Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO A PENA DE 23 ANOS, 6 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE. MULTIPLICIDADE DE APELOS. IRREGULARIDADES JÁ SANADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    2. No caso dos autos, o agravante foi preso preventivamente em 4/9/2017, no bojo da denominada "Operação Brabo", e condenado em sentença proferida em 7/5/2019. O apelo aportou no Tribunal a quo em 20/03/2020, e encontra-se pendentes de julgamento.
    3. Hipótese em que o processo não se encontra paralisado, mas vem recebendo as movimentações necessárias, somente não tendo alcançado o termo do julgamento em razão da complexidade do feito. Destaca-se, especialmente, a elevada quantidade de apelos interpostos contra a sentença, e a necessidade de digitalização dos autos como consequência da atual pandemia de coronavírus, o que, diante da extensão documental - quase 40 volumes - justifica certa demora. Ainda, em relação aos lapsos mencionados na inicial, como a demora na apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, consta que já foram tomadas as providências para a regularização.
    4. Cumpre lembrar o patamar de pena a que o agravante foi condenado - superior a 23 anos de reclusão -, e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).
    5. Agravo desprovido. ”(Doc. 30)
    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Consoante apontou o eminente Ministro Relator, no voto condutor do acórdão,
    “Como se vê, no caso dos autos, o processo não se encontra paralisado, mas vem recebendo as movimentações necessárias, somente não tendo alcançado o termo do julgamento em razão da complexidade do feito. 
    Destacou-se, especialmente, a elevada quantidade de apelos interpostos contra a sentença, e a necessidade de digitalização dos autos como consequência da atual pandemia de coronavírus, o que, diante da extensão documental - quase 40 volumes - justifica certa demora. 
    Ainda, em relação aos lapsos mencionados na inicial, como a demora na apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, consta que já foram tomadas as providências para a regularização. 
    Não há razões, portanto, para a revogação da custódia. Cumpre lembrar o patamar de pena a que o agravante foi condenado - superior a 23 anos de reclusão -, e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019) ”
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (...)” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Mais ainda que assim não fosse, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Por fim, vale registrar que 
    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 
    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21; 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente